Tribunal: TJMT
Processo: 0008535-22.2006.8.11.0002
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
ELIESER DA SILVA

Número do Protocolo: 23124/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
2. Direito de receber o auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.
3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
ELIESER DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos na ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença, ajuizada por Elieser da Silva, que determinou o restabelecimento do auxílio- doença, até que o requerido comprove a capacidade laboral do autor.
Condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4o do CPC.
O apelante aduz que o autor não completou os requisitos para obter a concessão do benefício de auxílio-doença, alegando que foi desconsiderado o laudo emitido pela junta médica da autarquia.
Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido do autor.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 155).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (fls. 182/183).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença em favor de Eliser da Silva.
O autor relata ter sofrido acidente de trabalho em 18/07/1998, quando sofreu esmagamento de terço médio da perna esquerda. Evoluiu com sequela ficando com um pequeno encurtamento da tíbia – CID: S82.2 e M20.6.
Alega que a autarquia deferiu o benefício de auxílio-doença, todavia cessou o benefício previdenciário em 30/08/2006 arbitrariamente, pois permanece sem condições de laborar.
Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico indicado pelo Juízo às fls. 127/132, que especifica que trata-se de caso de incapacidade parcial e temporária.
“(...) Conclusão:
Após exame do autor e análise dos documentos apresentados, concluímos que o mesmo não está incapacitado para realizar atividades laborais que não necessite esforço físico com o membro inferior esquerdo. A incapacidade é parcial e permanente. Não está incapacitado para atividades de vida diária. ”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo pericial realizado pelo perito nomeado judicialmente, acima transcrito, o qual concluiu que a autora possui incapacidade parcial e temporária para o trabalho e que inclusive é suscetível de reabilitação.
Pois bem. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade do autor é parcial para a função que anteriormente exercia, e foi sugerido a concessão do benefício de auxílio-doença até sua reabilitação para atividade laboral que lhe possa garantir o sustento.
O auxílio-doença, é pois um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.
A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.
Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá o segurado ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.
Com esse entendimento, trago julgado:
“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.” (N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Dessa forma, comprovado efetivamente que o segurado encontra-se incapacitado para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença, até que seja reabilitado para outra função compatível com a sua patologia. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal e descontado valores que tenha recebido em razão da antecipação de tutela deferida nos autos.
No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ – Resp no 1495146/MG, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, in verbis:
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:
“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.” (N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR